Tribunal: STF
Processo: HC 272475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.062.945/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixada em apelação criminal.
2. Na impetração originária buscava-se: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, a limitação do aumento a 1/8 na primeira fase; (ii) a fixação de fração inferior a 2/3 pela continuidade delitiva, sugerindo 1/6; e (iii) a estipulação de regime inicial aberto, ao argumento de primariedade, ausência de violência ou grave ameaça e ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais.
3. A decisão agravada deixou de conhecer do habeas corpus por se tratar de sucedâneo recursal e por não verificar constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com concessão da ordem de ofício, diante de suposta ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda; e (ii) saber se a exasperação da pena-base, a aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva e a fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, carecem de fundamentação concreta ou configuram bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto em lei, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.
6. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada, em razão da prática do delito em detrimento de diversas pessoas integrantes de condomínio residencial, e nas consequências do crime, consubstanciadas em expressivos prejuízos, necessidade de assunção de despesas extraordinárias e interrupção de serviços essenciais, como água e energia elétrica, não se caracterizando bis in idem.
7. A aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva observou o artigo 71 do Código Penal e a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Tribunal de origem consignado a prática dos delitos por mais de uma dezena de vezes, o que justifica o patamar adotado.
8. A fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada e fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, inciso III, combinado com o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal, não havendo falar em bis in idem, pois a lei expressamente determina a consideração dos vetores do artigo 59 na escolha do regime.
9. A pretensão de rediscutir a extensão da continuidade delitiva e a intensidade das consequências do crime demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus e rejeitou a concessão da ordem de ofício (doc. 3, p. 1-2).

Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem para:

a) Reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastando a fundamentação genérica;
b) Subsidiariamente, aplicar o patamar de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência pátria.
c) Fixar a fração de 1/6, ou outra menor que 2/3, pela continuidade delitiva, por ausência de comprovação da prática de sete ou mais delitos;
d) Fixar o regime inicial aberto, com base no art. 33, § 2º, “c”, do CP (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que, em consulta ao sistema informatizado desta Suprema Corte (Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.574.556/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 11/11/2025, com baixa definitiva dos autos à origem. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, para afastar as alegações defensivas e manter o não conhecimento do habeas corpus, o STJ destacou os seguintes aspectos:

O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
Sustenta que houve exasperação indevida da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, fundada no alegado abuso de confiança e nas consequências do delito, em situação que configuraria bis in idem, uma vez que o artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal já pressupõe a existência de relação de confiança, ao tratar da apropriação indébita majorada pelo exercício de ofício, emprego ou profissão.
Pontua que a avaliação das consequências do crime ocorreu de forma genérica, sem demonstração objetiva de prejuízos concretos suportados pelas vítimas, carecendo, assim, de fundamentação idônea a justificar o recrudescimento da reprimenda.
Argumenta que a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da continuidade delitiva decorreu de motivação genérica e desprovida de individualização, uma vez que o acórdão limitou-se a afirmar a reiteração da conduta por diversas vezes, sem indicar elementos concretos que autorizassem a adoção do patamar máximo, em afronta à exigência de fundamentação específica.
Alega que, sendo réu primário e tendo praticado delito sem violência ou grave ameaça, deve ser fixado o regime inicial aberto, por inexistir fundamentação concreta para a imposição de regime mais gravoso, especialmente porque os fundamentos invocados — prejuízos, consequências do delito e pluralidade de vítimas — já foram valorados na fixação da pena-base, configurando bis in idem.
A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Diverso do que afirma o agravante, constata-se que o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente tanto para a exasperação da pena-base quanto para a majoração decorrente da continuidade delitiva e para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
No que se refere à pena-base, valorou-se negativamente a culpabilidade, considerada acentuada em razão de o delito ter sido praticado em detrimento de diversas pessoas integrantes de condomínio residencial, bem como as consequências do crime, consubstanciadas nos expressivos prejuízos causados, na necessidade de assunção de despesas extraordinárias e na interrupção de serviços essenciais, como água e energia elétrica, em decorrência do inadimplemento imputável ao réu. A reprimenda foi fixada a partir do mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
No tocante à continuidade delitiva, a Corte aplicou corretamente a fração máxima de dois terços, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que os delitos foram praticados por mais de uma dezena de vezes (fl. 30), na forma do artigo 71 do Código Penal.
Reitero que a modificação da conclusão acerca dos fatos exigiria o revolvimento do conjunto probatório, incabível em habeas corpus. Neste sentido:
[...]
Por fim, embora a pena definitivamente fixada seja inferior a quatro anos, a escolha de regime inicial mais gravoso mostrou-se adequada diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 59, inciso III, combinado com o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal, razão pela qual se revela cabível a fixação do regime inicial semiaberto. Aqui, não há que se falar em bis in idem, uma vez que os referidos dispositivos legais determinam que a avaliação dos vetores descritos no artigo 59 seja considerada para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifei).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator